Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INSTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de indenização pelos danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da presente sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63630583). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a ausência de falha na prestação do serviço, visto que o recorrido utilizou os serviços de internet por mais de 12 meses sem qualquer reclamação quanto à suposta má qualidade. Aduz ausência de qualquer protocolo ou reclamação prévia acerca da prestação do serviço. Alega que a mera cobrança não configura dano moral. Sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que o recorrido é devedor contumaz. Defende a inexistência de danos morais e questiona o quantum arbitrado. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a compensação moral.
4. Em contrarrazões (ID 63630591), a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A discussão cinge-se a verificar o direito à compensação por danos morais em razão de possíveis falhas na prestação do serviço, relacionadas à suposta má qualidade da internet disponibilizada ao consumidor.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. Não se pode olvidar que cabe à empresa de telefonia, que possui domínio das informações e dados do contrato de internet, demonstrar a regularidade do serviço de internet contratado. Do mesmo modo, cabe ao consumidor apresentar provas mínimas de suas alegações.
9. No presente caso, o recorrido não anexou qualquer comprovante nem mencionou números de protocolos de atendimento para fundamentar suas reclamações, deixando de demonstrar a inércia ou demora da prestadora em solucionar eventuais defeitos apontados. Cumpre lembrar que, conforme a Portaria no 2.123, de 10 de dezembro de 2018, da ANATEL, todo atendimento deve gerar um número de protocolo, o qual deve ser informado ao consumidor.
10. A ausência de provas mínimas impede a avaliação objetiva das alegações do recorrido. O consumidor deve, ao menos, demonstrar que buscou solucionar eventuais problemas com a prestadora de serviço antes de imputar-lhe responsabilidade por falha na prestação do serviço, sobretudo considerando o lapso temporal contratual de quase um ano. Não se trata de prova impossível, pois a simples citação de um número de protocolo, ou a aferição da velocidade por provedores disponíveis na rede, seriam suficientes para ratificar a alegação.
11. Ainda, em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a mera oscilação no serviço internet prestado pela recorrida, sem a demonstração de maiores transtornos ou de outro fato que configure vulneração aos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar dano moral. É dizer: não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se configura a hipótese de indenização reclamada.
12. Na hipótese, o pedido de compensação moral se fundamenta na alegação de que o serviço de internet foi prestado de forma deficitária. No entanto, considerando as particularidades, verifica-se a ausência de ato que justifique o direito a danos morais.
13. Não há nos autos qualquer elemento que caracterize uma situação excepcional, cujos transtornos ultrapassem a razoabilidade. O autor não demonstrou que o serviço foi interrompido por um período significativo, tampouco comprovou que foi impedido de trabalhar em decorrência da situação. Embora tenha mencionado dificuldades na execução do trabalho em home office, não há provas mínimas.
14. Ainda, resta ausente a comprovação de desídia da prestadora de serviço em reparar eventuais falhas.
15. Em suma, não se constata ofensa aos direitos da personalidade que tenha causado intenso sofrimento ou situação vexatória capaz de exceder a normalidade.
16. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
17. A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“O simples fato de o serviço de internet ter sido fornecido em velocidade inferior à contratada não é suficiente, por si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável. Não tendo havido a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e nos autos não existem provas suficientes para indicar que tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo certo que o simples aborrecimento não basta para configurar o dano moral. (Acórdão 1669670, 07084503520228070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023)
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET DE BANDA LARGA. VELOCIDADE ABAIXO DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 9. Na hipótese, entendo que a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou o limite do mero descumprimento contratual, bem como do já citado aborrecimento do cotidiano, de modo que corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau, na medida em que não houve ofensa aos direitos da personalidade. 10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1717871, 07088233020228070017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
18. Por fim, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: A mera oscilação no serviço de internet, sem a demonstração de maiores transtornos ou de outro fato que configure vulneração aos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar dano moral, visto que não se trata de dano moral in re ipsa.
_________
Dispositivo relevante citado: : CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; TJDFT Acórdão 1669670, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023 e Acórdão 1717871, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.